Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. ALFAOLIPUDASE. TEMA 1.234 DO STF. ADEQUAÇÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelação devolvida a este Órgão Colegiado, por força de despacho proferido pela Presidência desta E. Corte, para que se proceda à análise da sua compatibilidade com o entendimento sufragado pelo Colendo STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1.234.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o julgado está em harmonia com as diretrizes firmadas no precedente vinculante (Tema 1.234/STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente ação foi proposta em 28.02.2023, razão pela qual, a ela não se aplica o item I (competência) do precedente vinculante, haja vista que o Pretório Excelso modulou seus efeitos para que a diretriz seja aplicada apenas aos processos ajuizados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11.10.2024.
4. O Ministério da Saúde editou a PORTARIA GM/MS No 6.212, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024, para dispor sobre as regras procedimentais para que a União possa realizar o ressarcimento administrativo interfederativo de valores financeiros despendidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes de ordens judiciais para fornecimento de medicamentos. Desse modo, o ente federativo pode pleitear administrativamente o ressarcimento do custo do medicamento fornecido, nos termos do mencionado ato normativo, independentemente de decisão judicial.
6. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT e o relatório do médico assistente indicam que o medicamente solicitado (ALFAOLIPUDASE) não é incorporado ao SUS, porém tem registro na ANVISA; é imprescindível ao tratamento e tem comprovação científica à luz da medicina baseada em evidência para o tratamento da doença que acomete a apelante, inclusive, sendo aprovado pela FDA dos EUA para esse fim; é o primeiro e único fármaco produzido para tratamento da Esfingomielinase Ácida; não foi avaliado pelo CONITEC para fins de incorporação ao SUS.
7. A parte apelante logrou êxito em comprovar que não possui condições de custear o medicamento necessário ao seu tratamento, sobretudo se considerado o seu elevado custo a anual, superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sem retratação.
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.030, II, e artigo 507, do Código de Processo Civil; Portaria GM/MS No 6.212/24. Jurisprudência relevante citada: Tema 793 do STF; Tema 1.234 do STF.